Tribunal: STJ
Processo: 0021177-42.2015.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116956 - MA(2023/0462604-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M A BARROS LTDA
EMBARGANTE
: M. ALBUQUERQUE BARROS - ME
ADVOGADOS
: ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA - MA017649
RICHARDSON MICHEL MOREIRA DA SILVA LOPES - MA017716
EMBARGADO
: VALTEMBERG MACEDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROMOLO DUARTE DOVERA - MA008993
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMNETO SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade corrigir erro material,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na
decisão embargada, conforme o
do CPC.
art. 1.022
2. Configurado erro material no julgado que partiu de premissa equivocada ao
afirmar que houve decisão indeferindo o pedido de produção de prova, o que
não ocorreu.
3. Ausência de cerceamento de defesa porquanto ao sentenciar o juiz indefere
o pedido da parte de forma tácita, sendo reapreciada pelo Tribunal que,
ratificou a decisão.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fe3107d1-6296-405b-a9ef-4fe1a91356d0

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fe3107d1-6296-405b-a9ef-4fe1a91356d0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116956 - MA(2023/0462604-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M A BARROS LTDA
EMBARGANTE
: M. ALBUQUERQUE BARROS - ME
ADVOGADOS
: ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA - MA017649
RICHARDSON MICHEL MOREIRA DA SILVA LOPES - MA017716
EMBARGADO
: VALTEMBERG MACEDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROMOLO DUARTE DOVERA - MA008993
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMNETO SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade corrigir erro material,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na
decisão embargada, conforme o
do CPC.
art. 1.022
2. Configurado erro material no julgado que partiu de premissa equivocada ao
afirmar que houve decisão indeferindo o pedido de produção de prova, o que
não ocorreu.
3. Ausência de cerceamento de defesa porquanto ao sentenciar o juiz indefere
o pedido da parte de forma tácita, sendo reapreciada pelo Tribunal que,
ratificou a decisão.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por M A BARROS LTDA,
M. ALBUQUERQUE BARROS - ME contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-
lhe provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls.390-391 ):

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Documento eletrônico VDA54461425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: daa1b298-e20c-4cab-821a-15bf93b8f31a

CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA.1.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão que manteve sentença
condenatória em ação de indenização por danos materiais e
morais, decorrente de contrato de locação.2. A sentença de
primeira instância condenou a parte ré ao pagamento de R$
5.000,00 por danos morais e R$ 14.919,44 por danos
materiais, devido à devolução do imóvel com avarias e
contas de energia elétrica em atraso.3. O Tribunal de
Justiça do Maranhão manteve a sentença, afastando as
alegações de prescrição intercorrente e cerceamento de
defesa.4. A questão em discussão consiste em saber se
houve violação dos artigos 369 e 489 do CPC, em razão de
alegado
cerceamento
de
defesa
e
ausência
de
fundamentação na decisão.5. O acórdão recorrido está
fundamentado de forma suficiente, inexistindo omissão ou
contradição, conforme as provas apresentadas em juízo.
6. Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente não
interpôs o recurso adequado na ocasião do despacho que
negou a realização de audiência.7. A prescrição
intercorrente não se configura, pois não houve paralisação
do processo por prazo superior a três anos por inação da
parte autora.8. Alterar o decidido no acórdão impugnado,
no que se refere a reavaliar os prazos processuais, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela
Recurso especial parcialmente
Súmula 7/STJ.
conhecido e improvido.

Sustenta a parte embargante que o julgado parte de premissa equivocada, já
que não houve decisão negando provimento à produção de prova e isso teria sido
relatado no acórdão desta corte.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para sanar o vício.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fls.413).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira
clara, consignou que houve uma decisão que lhe negou a possibilidade de realizar
audiência. Veja-se que, de fato, tal decisão não ocorreu. Entretanto, em nada muda o
resultado do processo. Embora esta decisão não tenha ocorrido de forma autônoma,
alegou cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador, já que após requerer a
realização de audiência, o juiz sentenciou. Veja-se que, quando sentencia diante do
Documento eletrônico VDA54461425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: daa1b298-e20c-4cab-821a-15bf93b8f31a

requerimento da parte, indefere o pedido de forma tácita, sendo reapreciada pelo
Tribunal que, ratificou a decisão.
O indeferimento de prova, em regra, não é justificativa para gerar
cerceamento de defesa, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO
MÉDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RATEIO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe
avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí
a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com o disposto
na parte final do
do NCPC. A revisão do
art. 370
entendimento do Colegiado estadual, para concluir pela
necessidade de prova oral, ensejaria reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
3. O fornecimento de diagnóstico equivocado evidencia
defeito na prestação de serviço do laboratório, ante sua
obrigação de resultado, que não é afastada com base na
complexidade do exame, cabendo ao laboratório comunicar
o consumidor do risco de erro no diagnóstico, sugerindo a
necessidade de novos exames.
4. O plano responde solidariamente pelo defeito na
prestação de serviço prestado por seus credenciados.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.201.819/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de acrescentar o
fundamento supra ao acórdão de fls. 290-297, sem efeitos infringentes.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: daa1b298-e20c-4cab-821a-15bf93b8f31a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.116.956 / MA
Número Registro: 2023/0462604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211774220158100001 211774220158100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M A BARROS LTDA
OUTRO NOME : M. ALBUQUERQUE BARROS - ME
ADVOGADOS
: ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA - MA017649
RICHARDSON MICHEL MOREIRA DA SILVA LOPES - MA017716
RECORRIDO
: VALTEMBERG MACEDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROMOLO DUARTE DOVERA - MA008993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M A BARROS LTDA
EMBARGANTE : M. ALBUQUERQUE BARROS - ME
ADVOGADOS
: ESICLEYTON FIGUEIREDO PACHECO PEREIRA - MA017649
RICHARDSON MICHEL MOREIRA DA SILVA LOPES - MA017716
EMBARGADO : VALTEMBERG MACEDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROMOLO DUARTE DOVERA - MA008993
Documento eletrônico VDA55073906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 9fb66cc8-0cb5-49f9-b7b1-eaadb438771a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 9fb66cc8-0cb5-49f9-b7b1-eaadb438771a